Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-38.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RESP 1005242-38.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDA: LEA BONES SIMOES MATHIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado, ID n. 19209459:
“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DIREITO SUBJETIVO À POSSE COMPROVADO — CONFIGURAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. Havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago.” (Ap 1005242-38.2017.8.11.0003, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019)
O Recorrente sustenta que inexiste prova pré-constituída para comprovar o direito líquido e certo alegado pelo Recorrido, pois suas afirmações dependeriam de dilação probatória, o que não é admissível em sede de mandado de segurança.
O Recurso é tempestivo conforme certidão de Id n. 25196465.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 29002485.
É o relatório. Decido.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018)
Assim, embora o Município recorrente tenha alegado inexistir prova pré-constituída para comprovar o direito líquido e certo alegado pelo Recorrido, pois suas afirmações dependeriam de dilação probatória, o que não é admissível em sede de mandado de segurança, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV